Tribunal: STF
Processo: RE 1563274
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Ceará, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado: 



    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE PARA FINS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 40, PARÁGRAFO 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI 8.213/91. REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inocorrência de inadequação da via eleita por ser desnecessário que o servidor ajuíze mandado de injunção para ver seu direito protegido, ante a possibilidade de aplicação da jurisprudência do STF quanto à interpretação a ser dada ao § 4º do art. 40 da Constituição da República, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 238591 no AgR, de relatoria da Ministra ELLEN GRACIE. Quanto à alegada ilegitimidade para propor a contagem do tempo de serviço há que se considerar ser o recorrente legitimado para computar todo o tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente público, este que detém todas as informações necessárias para fazê-lo. Preliminares afastadas. 2. Quanto ao mérito, ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição da lei complementar reclamada pela parte final do § 4º do art. 40 da Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas correlatas conforme precedentes do STF (MI 721 e MI 788). Assim, há que se reconhecer ao recorrido o direito adquirido ao cálculo do tempo prestado em condições insalubres em período anterior à edição do regime estatutário, ou seja, quando o servidor/apelante laborou em regime celetista, sob condições prejudiciais à saúde, tudo em observância à legislação previdenciária em vigor, que lhe dava direito à contagem diferenciada desse tempo de serviço, vez não se poder admitir que lei posterior possa tirar-lhe esse direito. 3. Incorrigível a sentença no ponto concernente à concessão do direito reclamado pelo promovente quanto à contagem do tempo laborado em condições especiais, inclusive, restringindo o período utilizado à contagem deste tempo àquele em que submetido ao Regime Geral da Previdência Social, ou seja, antes da inclusão do autor no regime próprio de servidor público, por ser este o que preleciona firmemente este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode ser notado em jurisprudência abalizada desta Corte Estadual de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, colacionada no voto. 4. Apelo e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos.” (Apelação / Reexame Necessário nº 0714323-27.2000.8.06.0001, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, rel. Des. Clécio Aguiar de Magalhães)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 942 da Repercussão Geral, o Tribunal local manteve o acórdão, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA. CONTAGEM DE TEMPO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL QUE SE IMPÕE. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Estado do Ceará à conversão de tempo prestado em condições especiais no regime celetista em tempo comum para fins de aposentadoria. 2. O tempo de serviço prestado em condições insalubres, penosas ou perigosas sob regime celetista deve ser convertido para tempo comum para fins de aposentadoria do servidor público, nos termos da Lei n° 8.213/91, até a vigência da EC 103/2019. Tema 942 STF. 3. ‘Após a vigência da EC n.° 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4°-C, da Constituição da República’. Tema 942 STF. 4. Acórdão apoiado em decisão vinculante oriunda da Suprema Corte, que deve ser mantido em juízo de retratação, ensejando o desprovimento do apelo e da remessa necessária. (Apelação / Reexame Necessário nº 0714323-27.2000.8.06.0001, 1a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. art. 40, § 4º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade da conversão de tempo especial em comum. Nessa linha, o Tema 942/STF da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, dispôs que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão paradigma restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-235 23-09-2020).



    Nessa esteira, no julgamento do MI 6694-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17-02-2023, o Tribunal Pleno consignou que: “A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10)”. Igualmente, nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CARTA DA REPÚBLICA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942/RG. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 788842 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27-06-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1434116 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21-06-2023)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (RE 1541488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26-05-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Definir se o Tribunal de origem analisou a questão a partir das provas dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1527157 AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Servidor público municipal. Aposentadoria especial. Implementação dos requisitos. Análise infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1467881 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente